Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
D E S P A C H O Na certidão de ID 76518598, a diligente Secretaria da 1a Câmara Cível sinaliza a existência de saldo de valores oriundos das implementações das tutelas deferidas nos autos. Em complemento ao comando determinado no ID 75186350, determino a devolução e a imediata liberação dos valores bloqueados de titularidade do Ente Distrital, procedendo-se a Secretaria a todas as cautelas de praxe e providências ordinatórias necessárias à restituição do numerário indicado no ID 76518598 ao Distrito Federal. Após, devidamente certificado nos autos à devolução dos valores, à Secretaria para que cumpra o comando final do despacho de ID 75186320 com o arquivamento do presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora